Tribunal: TJDFT
Processo: 0746015-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE RESPIRAR. CPAP. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO N.o 93. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Os documentos anexados à petição inicial, especialmente o relatório médico, comprovam a necessidade e a urgência da obtenção do aparelho pleiteado em razão do eminente risco de dano grave e irreparável à recorrente.
2. Consta do mencionado relatório médico que a Recorrente possui quadro de Apneia Obstrutiva do Sono Moderada - SAOS, associada à Síndrome de Má Absorção Intestinal e sintomas diurnos associados a sono não restaurador e, como o acometimento respiratório é fator fundamental para manutenção e melhora da qualidade de vida e a evolução da insuficiência respiratória é inexorável à evolução da sua doença, deve usar CPAP, sob máscara oronasal, sempre ao dormir, sob risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, inclusive óbito. Portanto, a despeito de a paciente ocupar a posição de número 78 na fila de espera para o recebimento do referido equipamento, o fornecimento do CPAP e MÁSCARA ORONASAL deve ser observado com a maior brevidade possível.
3. Em resposta ao ofício da Defensoria, o Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais apenas indicou a posição da Recorrente na lista de espera e relatou que o estoque de aparelho está "zerado", sem apresentar qualquer previsão para o fornecimento do aparelho pretendido, o qual consiste em equipamento disponibilizado pela ANVISA.
4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Já o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da recorrente, que necessita que o aparelho seja fornecido pelo Estado. É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário.
6. A determinação para que o Distrito Federal providencie a compra do aparelho não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa à correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
7. Quanto ao prazo para cumprimento da decisão, o Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça norteia a estipulação de prazo para o presente caso, pois assemelhado ao fornecimento de um tratamento, qual seja, 180 dias, prazo razoável para cumprimento da decisão. Nesse sentido, o prazo final para cumprimento é dia 15/3/2023.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie à Recorrente o aparelho pretendido - CPAP e MÁSCARA ORONASAL-, nos termos da prescrição médica acostada ao feito, até o dia 15/3/2023. Sem custas e honorários advocatícios pela ausência de recorrente vencido, nos termos da Lei n.o 9099/1995, art. 55.